Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-51.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÕES DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.786/2018. MAJORAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. TAXA DE FRUIÇÃO. RETENÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. TEMA 1.002/STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a devolver aos autores o valor de R$ 9.005,19, em razão da resolução de contrato de promessa de compra e venda de frações de apartamento em regime de multipropriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a retenção contratual de 50% dos valores pagos deve ser aplicada; (ii) estabelecer a validade da cobrança de taxa de fruição pelo uso do imóvel; (iii) determinar o termo inicial para os juros de mora; e (iv) verificar se é devida a inversão do ônus sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de retenção de até 50% sobre os valores pagos, prevista na Lei n. 13.786/2018, é aplicável, mas deve ser ponderada com base nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, evitando onerosidade excessiva ao consumidor. A retenção de 15% dos valores pagos, conforme fixado em sentença, é razoável e proporcional.
4. A taxa de fruição é válida quando comprovado o uso do imóvel, devendo incidir apenas sobre o período efetivo de ocupação. No caso, restou comprovada a utilização por 5 (cinco) semanas, autorizando a retenção de R$ 2.199,75 a esse título.
5. Os juros de mora incidem a partir da citação, sendo inaplicável o entendimento de incidência a partir do trânsito em julgado (Tema 1.002/STJ), que se restringe aos contratos firmados antes da vigência da Lei n. 13.786/2018, o que não é o caso.
6. A parte ré resistiu aos pedidos formulados e, ao final, restou parcialmente vencida, de modo que incide a regra geral dos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil quanto à condenação ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A retenção de até 50% prevista na Lei n. 13.786/2018 deve ser ponderada à luz do CDC para evitar desvantagem excessiva ao consumidor. 2. A taxa de fruição só incide pelo período efetivamente utilizado do imóvel. 3. Os juros de mora incidem desde a citação em contratos firmados após a Lei n. 13.786/2018. 4. Reconhecida a sucumbência recíproca, deve a ré ser condenada ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.786/2018; Lei n. 4.591/1964, art. 67-A; Lei n. 6.766/1979, art. 32-A, I; CC, arts. 1.358-C, 397 e 405; CDC, arts. 2o, 3o e 51, IV; CPC, arts. 85 e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.785.802/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 6/3/2019; STJ, REsp n. 1.614.721/DF (Tema 971), Min. Moura Ribeiro, DJe 12/7/2023; STJ, REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019 (Tema 1.002); TJDFT, Acórdão 1822482; TJDFT, Acórdão 1774370; TJDFT, Acórdão 1422457.